Tribunal: TJMT
Processo: 0008598-37.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008598-37.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO - CPF: 009.345.971-89 (RECORRENTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JOSE DA PAIXAO LEMES DOS SANTOS - CPF: 691.479.811-72 (VÍTIMA), CELIO CUNHA - CPF: 483.477.361-20 (ASSISTENTE), MARISTELA CLEIDICIANY FERREIRA SIMOES - CPF: 036.553.611-30 (ASSISTENTE), ELISANGELA CAMPOS VIEIRA - CPF: 031.263.411-01 (ASSISTENTE), DAVI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.487.211-34 (ASSISTENTE), ROMILDO MARTINS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), EDIONE (ASSISTENTE), WALDIVAN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1o, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “c”, da CF].

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 0008598-37.2017.8.11.0010, que
pronunciou
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 189866761, a i. defesa técnica
almeja
a
impronúncia

do recorrente, reputando ausentes indícios suficientes

acerca da autoria delitiva.

Nas contrarrazões vistas no ID 189866767, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando seja negado provimento ao
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do pronunciamento de ID 189866769, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 194808651, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 189866763), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia
23/09/2017
, por volta das 18h45, em uma propriedade rural denominada Sítio do Celhão, localizada na MT-457 (Estrada Parque Cachoeira da Fumaça), na cidade e comarca de Jaciara/MT, o ora recorrente
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
, vulgo
“Júnior Pintor”
, por motivo fútil,
ceifou a vida de
José da Paixão Lemes dos Santos
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum
, por disparar arma de fogo que atingiu o ofendido na região frontal [testa], no interior de seu veículo,
provando-lhe lesões que foram causa eficiente de seu óbito.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito de impronúncia:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.o, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu,
o que não entendo ser o caso dos autos
.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
José da Paixão Lemes dos Santos
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 189866657 - Pág. 9, exame de necropsia e respectivo mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 189866657 - Pág. 30/46, do relatório policial visto no ID 189866657 - Pág. 57/58, da certidão de óbito juntada no ID 189866657 - Pág. 62, dos esboços de croquis juntados no ID 189866657 - Pág. 67/71, bem como pelos depoimentos amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, a despeito do insucesso inicial das diligências policiais, o réu
CLEBERSON

foi preso apenas em 28/01/2023, por ocasião da ordem de prisão expedida pelo d. juízo
a quo
,

passados mais de 05 (cinco) anos da data do ilícito;
e, quando ouvido em juízo (ID 189866730) o réu contextualizou o ilícito, confirmando o entreveiro havido entre sua esposa
Lohaine
e
Maristela
, companheira da vítima, e as ameaças ditas por
José
, contudo, negou ter efetuado o disparo que ceifou-lhe a vida.

Ocorre que, contrariando a pretensão defensiva, vê-se que a plausibilidade da versão acusatória encontra amparo nos demais elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

A evitar tautologia, diante das ponderações já realizadas por este relator, quando do julgamento do
Habeas Corpus n.o 1004813-70.2023.8.11.0000
, manejado pela defesa do ora recorrente, julgado em 19/04/2023, oportunidade na qual constatei a presencia do
fumus comissi delicti;
o que cumpre enfatizar da prova judicializada nesta primeira etapa do rito escalonado do júri é a verossimilhança da narrativa apresentada pela testemunha presencial
Célio Cunha
, em todas as oportunidades em que foi ouvido (ID 189866657 - Pág. 19,77 e ID 189866730).

A testemunha destacou, em síntese, que o réu teria efetivado o disparo contra o carro ocupado pela vítima, e o fez por desespero, dada a mencionada desavença, havida entre as esposas do réu e do ofendido.

Ainda ponderou o fato de que, tão logo a discussão cessou, a vítima e sua família saíram do local do fato, entretanto, ao regressarem, o réu adentrou na residência da mencionada testemunha, aparentemente com o intuito de se esconder, mas logo apareceu munido com uma arma de fogo, e efetuou o disparo.

Versão análoga foi declara em juízo pelo policial militar
Davi de Oliveira Lima
,
responsável por atender a ocorrência (ID 189866730); bem como por
Maristela
, esposa vítima, confirmando que, depois do entreveiro, quando estavam indo embora do local, foram surpreendidos pelo barulho e com o fato do carro ter sido alvejado, só depois percebeu que o ofendido havia sido atingido (ID 189866657 - Pág. 12, 64 e ID 189866730).

Por sua vez, conquanto não tenha presenciado o exato momento do disparo, a testemunha
Elizângela

(ID 189866730)
, esposa de
Célio
, confirma o entreveiro havido entre as mencionadas mulheres e, pouco tempo depois, as ameaças proferidas pela vítima de dentro de seu carro e, então, ouviu o barulho de disparo de arma de fogo, ao que seguiram os gritos de
Maristela
pedindo auxílio, enquanto o réu foragiu em uma moto; deste modo, afirma que soube por terceiros de que ele seria do possível autor do disparo.

O relato de
Elizângela
ainda elucida que sua casa teria sido recentemente limpa por
Maristela,
e esta lhe confidenciou que a arma de
Célio
estava sobre a cama do casal, no mesmo recinto que o réu teria se utilizado para esconder da chegada da vítima.

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da
negativa de autoria do recorrente
, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que
recaem sobre
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação no crime
, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
CLEBERSON UGUINEI DE CASTRO
,
mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024